Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER para localização de bens do agravado.
2. Esgotamento das medidas típicas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) sem sucesso.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para deferimento de novas diligências de pesquisa patrimonial e de rendimentos, à luz dos princípios da efetividade da execução, cooperação processual e menor onerosidade ao devedor.
III. Razão de Decidir
4. A utilização do SNIPER constitui medida admitida pela jurisprudência em caráter excepcional, desde que observados requisitos específicos e esgotadas as diligências ordinárias.
5. No presente caso, não há demonstração de que o intervalo mínimo, 01 (um) ano, entre pesquisas via SNIPER tenha sido observado.
6. O indeferimento das diligências preserva a racionalidade da execução e respeita os princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e utilidade das medidas executivas.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 6o, 797, 805, 833, 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1881217, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 2061092, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.10.2025.